Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734209-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SEIKE KOMESU, PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E S P A C H O Defiro os benefícios da gratuidade judiciária aos agravantes. Diante das informações prestadas no ID no 31648014, restituo o prazo recursal. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator